Tribunal: TJES
Processo: 5004761-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004761-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE GLP. PARTICIPAÇÃO DO ESTADO EM OPERAÇÕES MUNICIPAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face do agravante e do Município de Conceição da Barra. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência determinando que o Estado disponibilizasse efetivo de policiais e bombeiros militares para apoiar a fiscalização municipal em revendas de GLP, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva na ação coletiva; e (ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência que impõe a atuação do Estado na fiscalização de revendas de GLP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo se justifica, considerando que a autorização para o exercício de atividades de revenda de GLP depende de vistoria do Corpo de Bombeiros, conforme Resolução nº 958/2023 da ANP, e em razão de termo de cooperação técnica vigente entre a ANP e a SEFAZ/ES para fiscalização do setor de combustíveis.
4.
A jurisprudência admite a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas apenas de forma excepcional, quando demonstrada inércia ou omissão grave do Poder Executivo na efetivação de direitos fundamentais.
5.
No caso, inexiste prova cabal de omissão do Estado, uma vez que o 13º Batalhão da Polícia Militar não foi formalmente demandado para atuar nas fiscalizações e a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra demonstrou a realização de operações de fiscalização, incluindo notificações emitidas por sua Vigilância Sanitária.
6.
A necessidade de instrução probatória impede a manutenção da tutela provisória de urgência, que implica interferência imediata na execução de políticas públicas e impõe obrigações ao Estado sem a devida comprovação da inércia alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Revogada a tutela provisória de urgência. Tese de julgamento: 8. O Estado possui legitimidade passiva em ação coletiva envolvendo fiscalização de revendas de GLP quando houver vinculação normativa ou técnica à sua atuação.
9.
A concessão de tutela provisória que impõe obrigações a entes públicos em políticas públicas depende de comprovação de inércia ou omissão estatal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de r. decisão (fls. 01/05 do evento 8028443) proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, que, na civil pública de nº 5000372-14.2023.8.08.0015, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do ora agravante e do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a participação do ente agravante na lide “
é indispensável para garantir a efetividade das fiscalizações nos estabelecimentos em questão, dada a impossibilidade prática de o Município realizar tais ações sem o apoio da Polícia Militar
” (fl. 03 do evento 8028443).

Asseverou que “
o perigo de dano está caracterizado pelo risco
iminente de violação de inúmeros direitos fundamentais dos munícipes (saúde, segurança, meio ambiente ecologicamente equilibrado), resultantes de possíveis acidentes, diante da falta de fiscalizaçã
o
” (fl. 04 do evento 8028443).

Por isso, determinou que “
o Estado do Espírito Santo preste
auxílio ao Município, mediante a disponibilização de efetivo de policiais e bombeiros militares, para garantir a segurança durante as fiscalizações, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
” (fl. 05 do evento 8028443).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência de natureza antecipada (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC) quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, considero que não merece prosperar a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Espírito Santo, uma vez que a autorização para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo (GLP) depende de certificado de vistoria ou documento equivalente do Corpo de Bombeiros, nos termos da resolução nº 958, de 05 de outubro de 2023, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O art. 8º, inciso VII, da Lei nº 9.478/97 prevê que compete à ANP fiscalizar diretamente e de forma concorrente, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal, as atividades integrantes da indústria do petróleo e do gás natural, bem como aplicar as sanções administrativas e pecuniárias previstas em lei.

Impende destacar que a ANP e a SEFAZ/ES possuem termo de cooperação técnica
1
vigente para a promoção de atividades de fiscalização do abastecimento nacional de combustíveis no Estado do Espírito Santo, desde 07 de agosto de 2019, que foi renovado até o dia 09 de agosto de 2028 (SEI 48610.002955/2015-34).

Ademais, como bem registrou o douto Procurador de Justiça, Dr. Luís Augusto Suzano, “
os órgãos de segurança do Estado, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, têm a obrigação de atuar no combate aos crimes previstos na Lei nº 8.176/1991, de ação penal pública, ressaltando aqui a competência da justiça estadual para conhecer e julgar os casos de delitos decorrentes da comercialização de gás liquefeito fora das especificações definidas pela ANP, quando o ato ilícito não ofender bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas
” (fl. 03 do evento 11112400).

Recentemente, a ANP e a delegacia do consumidor da polícia civil do Estado do Espírito Santo realizaram a fiscalização em 26 (vinte e seis) revendas de GLP localizadas na Grande Vitória
2
, bem como que o PROCON estadual
3
possui histórico de fiscalização, circunstâncias que reforçam a pertinência subjetiva do ente agravante para figurar no polo passivo da ação coletiva.

Por outro lado, o Poder Judiciário não é o âmbito adequado para a discussão acerca da execução das políticas governamentais, incumbência dos Poderes Executivo e Legislativo, na medida em que apenas deve atuar de modo excepcionalíssimo se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais. Nesse sentido:

REMESSA EX OFFICIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CASO EM APREÇO. PODER DE POLÍCIA REGULARMENTE EXERCIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA COIBIR A PRÁTICA DE TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. I. A Ação Civil Pública traduz-se em legítimo instrumento vocacionado a buscar a implementação de políticas públicas com relevante repercussão social (STJ, RESP 1294451/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/10/2016). II. A ingerência do Poder Judiciário em questões afetas a este tema deve operar-se com a devida cautela, eis que a sua excepcionalidade não autoriza tal intervenção em qualquer hipótese de insatisfatória atuação da Administração Pública, daí afirmar-se que o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a inescusável omissão estatal na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial (STJ, RESP 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016).
III. A formulação de eventual tutela interventiva na esfera jurisdicional reclama a precisa e indispensável comprovação da omissão do Poder Público na implementação de relevantes políticas públicas voltadas às medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem o que a rejeição do que postulado em sede de Ação Civil Pública se revelará impositiva. lV. In casu, à míngua de provas relevadoras da omissão da Administração Pública Municipal no exercício do seu Poder de Polícia para coibir a prática de transporte clandestino de passageiros, impõe-se a manutenção da Sentença de improcedência dos pedidos inauguras.
(TJES; RN 0004733-25.2015.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 02/05/2017; DJES 10/05/2017)

Nesta oportunidade, não constato que há prova cabal de inércia das autoridades estaduais, porquanto o 13º (décimo terceiro) batalhão de polícia militar informou (evento 29664154) que não recebeu demanda de auxílio de força policial nas diligências de fiscalização realizadas pela Prefeitura Municipal de Conceição da Barra ou de qualquer outro órgão competente para o exercício do poder de polícia.

A autoridade fazendária municipal de Conceição da Barra, por sua vez, indicou (evento 29344609) que são realizadas operações para inibir a comercialização clandestina de GLP, tendo inclusive colacionado notificação do setor de vigilância sanitária a um dos estabelecimentos indicados pelo
Parquet
na exordial da ação civil pública.

Nesse contexto, considero ser imprescindível a instrução probatória para realmente aferir se há necessidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na política pública de fiscalização de revendas clandestinas de GLP na municipalidade Conceição da Barra. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO CLANDESTINO DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO DA MUNICIPALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais. 2. O grau de instrução deste agravo e da ação civil pública de origem demonstra ser prematuro concluir que há omissão deliberada das autoridades públicas municipais de combater a odiosa prática do transporte clandestino de passageiros.
3. Nesta oportunidade, existem elementos que clarificam que o Poder Executivo Municipal adotou medidas para coibir a prática do transporte coletivo clandestino e para regularizar a oferta dos serviços da concessionária do setor.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5002663-66.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA; Sessão de Julgamento: 12/09/2022)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada deferida na r. decisão agravada.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/fiscalizacao/fiscalizacao-do-abastecimento/convenios-e-acordos-de-cooperacao-tecnica>

2
Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/fiscalizacao-de-combustiveis-anp-divulga-resultados-de-acoes-em-16-unidades-da-federacao-18-a-27-3>

3
Disponível em: <
https://www.es.gov.br/Not%C3%Adcia/procon-es-e-anp-fiscalizam-revendas-de-gas-de-cozinha
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada deferida na r. decisão agravada.